Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Processo : 0708580-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à limitação dos contratos de empréstimo consignado ao montante de 35% dos rendimentos da parte autora, e de cartão de crédito refinanciado ao limite de 5%. Foi deferida a tutela provisória recursal e, passo seguinte, os autos foram pautados para julgamento na 23a Sessão Ordinária Virtual (31/07/2025 a 07/08/2025). Doravante, o agravante peticiona informando a celebração de acordo e requerendo a extinção do agravo de instrumento pela perda do objeto (id. 73967729). Do cotejo dos autos na origem, (no 0701765-07.2025.8.07.0005 – id. 241377886), verifico que em 02/07/2025 sobreveio sentença de homologação do acordo e extinção do feito com resolução de mérito em relação ao Banco de Brasília, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator